Tribunal: TJMT
Processo: 1045599-85.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045599-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Cláusula Penal, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCIELE LEMOS JODAS - CPF: 952.109.971-20 (RECORRENTE), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO), KATHERINE LORAINE DE SOUZA NUNES - CPF: 079.507.431-07 (RECORRIDO), LUCAS PORTO DE MORAES - CPF: 702.392.661-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.
RECURSO INOMINADO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ENCARGOS LOCATÍCIOS. MULTA CONDOMINIAL. IPTU. CLÁUSULA PENAL RESCISÓRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DO LOCATÁRIO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Responsabilidade contratual da locatária pela multa condominial
. A responsabilidade primária do proprietário perante o condomínio não afasta a obrigação contratual da locatária de reembolsar o locador por penalidades decorrentes de infrações que ela própria cometeu. No caso, o contrato previa expressamente o dever da inquilina de arcar com multas por descumprimento das normas condominiais, sendo a cobrança legítima. Neste sentido manifestou o juiz de primeiro grau:
“Embora o Código Civil atribua ao proprietário a responsabilidade primária perante o condomínio, cabe à locatária o pagamento do encargo decorrente de infração por ela praticada, conforme pactuado contratualmente (Cláusula 2a, § 8o)”.

2.
Validade da cláusula de repasse do IPTU ao locatário
. É lícita a cláusula contratual que transfere ao locatário a obrigação de pagar o IPTU, uma vez que ele é quem usufrui diretamente do bem e seus benefícios. Havendo previsão contratual expressa, a responsabilidade pelo pagamento do tributo durante a vigência da locação é da parte recorrente. Neste sentido manifestou o juiz de primeiro grau:
“A Cláusula 2a, § 6o, do contrato estabeleceu que todos os encargos incidentes sobre o imóvel, inclusive o IPTU, correriam às expensas da locatária durante a vigência contratual”.

3.
Proporcionalidade da multa rescisória
. A redução da cláusula penal, prevista no artigo 413 do Código Civil, deve ser feita com equidade, considerando o tempo de cumprimento do contrato e a culpa pela rescisão. Tendo a locatária inadimplido e dado causa à rescisão após cumprir aproximadamente metade do prazo contratual, a multa fixada em dois aluguéis mostra-se razoável e proporcional, não havendo que se falar em abusividade. Neste sentido manifestou o juiz de primeiro grau:
“considerando que a exequente pleiteou a aplicação da multa contratual de dois aluguéis [...] e que os
alugueis
foram devidos até maio de 2025, período que corresponde, aproximadamente, à metade da vigência contratual, bem como que a rescisão decorreu do inadimplemento da executada, mantenho a cobrança da multa rescisória”.

4.
H
onorários contratuais
. A sentença agiu corretamente ao decotar os honorários advocatícios contratuais. No sistema dos Juizados Especiais, conforme disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95, somente haverá condenação de honorários advocatícios em duas situações excepcionais: (1) no primeiro grau, quando o vencido estiver litigando com má-fé; e (2) no segundo grau, quando o recorrente for vencido. Os honorários contratuais, mesmo aqueles decorrentes de serviços extrajudiciais, não podem elevar o valor da cobrança reivindicada nos Juizados Especiais (N.U 1001841-10.2025.8.11.9005). Neste sentido manifestou o juiz de primeiro grau:
“Dessa forma, a cumulação de honorários contratuais e sucumbenciais é indevida, razão pela qual excluo da execução a cobrança dos honorários advocatícios contratuais de 20%”.

5.
Recurso
conhecido
e
não provido.

6.
Custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1045599-85.2025.8.11.0001

Origem
: 3o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: KATHERINE LORAINE DE SOUZA NUNES

Recorrido
: FRANCIELE LEMOS JODAS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

FRANCIELE LEMOS JODAS requereu a execução de título extrajudicial em face de KATHERINE LORAINE DE SOUSA NUNES, postulando o pagamento de R$9.430,16 (nove mil, quatrocentos e trinta reais e dezesseis centavos).

A parte devedora apresentou
Embargos à Execução
. Noticiou que: a) há excesso de execução; b) a cobrança de multa condominial é indevida, pois a responsabilidade é do proprietário; c) a responsabilidade pelo pagamento do IPTU também é do proprietário; d) a multa rescisória é abusiva e deve ser aplicada de forma proporcional; e) a cobrança de honorários contratuais de 20% configura
bis in idem
. Requereu a procedência de seus pedidos para: a) reconhecer o excesso de execução; b) excluir as verbas indevidas; c) reduzir o valor executado para R$ 4.328,32.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) é devida a multa condominial, pois o contrato atribui a responsabilidade à locatária por infração por ela cometida; b) o IPTU é devido pela locatária, com base na validade da cláusula contratual que repassa o encargo; c) a multa rescisória de dois aluguéis é proporcional, pois a rescisão por inadimplemento se deu na metade do contrato; d) os honorários contratuais de 20% devem ser excluídos por configurar
bis in idem
. Ao final, a) reconheceu o excesso de execução no valor de R$ 1.567,39; b) determinou o prosseguimento da execução pelo valor de R$ 7.862,77.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte devedora. Sustentou que: a) a responsabilidade pela multa condominial é do proprietário, sendo a cobrança indevida; b) a cobrança integral do IPTU é desproporcional; c) a multa rescisória é excessiva e deve ser reduzida, considerando sua situação de vulnerabilidade financeira. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, excluindo a multa condominial e o IPTU e reduzindo a multa rescisória; b) readequar o valor final da execução.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o benefício da justiça gratuita concedido à recorrente deve ser revogado, por ausência de prova da hipossuficiência; b) a sentença deve ser mantida, pois a multa condominial, o IPTU e a multa rescisória são
devidos
conforme o contrato e a legislação.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026